Tribunal: TJSP
Processo: 2223947-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Alegação de que, em 1997, adquiriu imóvel dos réus, sem que houvesse a devida regularização da documentação. Descoberta recente de que o imóvel fora objeto de penhora, em virtude de ação trabalhista movida contra o antigo proprietário. Pretensão de que a ordem de

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Alegação de que, em 1997, adquiriu imóvel dos réus, sem que houvesse a devida regularização da documentação. Descoberta recente de que o imóvel fora objeto de penhora, em virtude de ação trabalhista movida contra o antigo proprietário. Pretensão de que a ordem de imissão de posse expedida pelo juízo trabalhista seja suspensa, pois preenche os requisitos de aquisição da propriedade por meio da usucapião. Inviabilidade. Recorrente que, assim como já tem feito, deve buscar resguardar seus direitos sobre o imóvel perante o juízo que ordenou a constrição. Havendo requerimentos em trâmite na justiça trabalhista, cumpre-se aguardar sua apreciação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.